Tribunal: TJMT
Processo: 1007049-34.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007049-34.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Demissão ou Exoneração, Advertência]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[HALLEX SANDRO MINGOTI REGO - CPF: 708.122.681-72 (ADVOGADO), ELIS CARLOS DIAS TORRES BRAGA - CPF: 809.551.931-68 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE QUERENCIA - CNPJ: 37.465.002/0001-66 (AGRAVADO), LETICIA SILVA GOMES - CPF: 047.750.221-05 (ADVOGADO), ANDERSON LOPES ALVES - CPF: 888.041.431-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO – ASSISTENTE SOCIAL – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – PENA DE DEMISSÃO – CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL – RESPEITADO – IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS
–

DECISÃO MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO.

A concessão da tutela de urgência, visando à
suspensão
dos efeitos do ato administrativo de demissão do Servidor Público, do cargo
, exige a
probabilidade do direito do autor e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Inexistindo tais requisitos, impõe-se o seu indeferimento.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Cuida a espécie de Agravo de Instrumento, interposto por Elis Carlos Dias Torres, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Querência, que, nos autos da Ação Anulatória de Processo Administrativo Disciplinar n. 1000228-65.2019.8.11.0080, indeferiu a tutela provisória de urgência, consistente na sua reintegração ao cargo de origem, qual seja de Assistente Social.

Aduz a parte Agravante que o aludido Processo Administrativo Disciplinar não respeitou o devido processo legal, uma vez que surgiram fatos novos e não lhe foi oportunizado defender-se contra todos eles, razão pela qual, deve ser declarada nula a decisão que culminou na sua exoneração, por ofensa aos princípios constitucionais, especialmente do direito à defesa e ao devido processo legal.

Posto isso, requer o provimento do Recurso, para reformar a decisão agravada e, de consequência, determinar
a sua reintegração ao cargo de Assistente Social e o recebimento dos seus vencimentos e vantagens pecuniárias.

O efeito ativo foi por mim indeferido, consoante a decisão constante dos autos
(id.
32991499).

O Município de Querência apresentou a contraminuta ao recurso, oportunidade em que rechaçou os argumentos expendidos pela parte Agravante e pugnou pelo seu improvimento (id. 36343459).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. José B. Gonçalves, manifestou-se pelo desprovimento do Recurso (Id. 43768484).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Elis Carlos Dias Torres, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Querência, que, nos autos da Ação Anulatória de Processo Administrativo Disciplinar n. 1000228-65.2019.8.11.0080, indeferiu a tutela provisória de urgência, que objetivava a imediata suspensão do ato que demitiu a parte Recorrente do cargo de Assistente Social, bem como pleiteava a sua reintegração.

Denota-se dos autos que Elis Carlos Dias Torres ajuizou a
Ação Anulatória
, em desfavor do Município de Querência, sustentando, na sua inicial, que é servidor municipal, exercendo Cargo de Assistente Social e, teve instaurado em seu desfavor, em 27 de setembro de 2018, Processo Administrativo Disciplinar, sob a alegação de que houve um aumento significativo em relação aos valores pagos pela empresa de Transporte Xavante nos últimos meses, não condizendo com o número de pacientes encaminhados via regulação.

Sustentou, que apesar de ter prestado depoimento sobre os fatos em apuração, ressaltou que o processo administrativo acima citado não atendeu ao devido processo legal, de forma que não lhe foi oportunizado o exercício do contraditório corretamente.

Pleiteou, assim, a concessão da tutela de urgência, para
determinar
a sua imediata reintegração no cargo de Assistente Social e o recebimento dos seus vencimentos e vantagens pecuniárias, até o julgamento do mérito da ação.

Ao apreciar o pleito da tutela de urgência, o Juízo
a quo
indeferiu-o, por não verificar elementos a ensejar o deferimento do pedido de liminar, especialmente, porque o comando de reintegração ao cargo ultrapassa os limites da separação de Poderes.

Contra essa decisão, Elis Carlos Dias Torres interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento, pugnando pela reforma da decisão agravada.

Inicialmente, importa salientar que, em cognição sumária, não cabe a análise do mérito da demanda ajuizada perante o Juiz natural, porquanto
o escopo do agravo de instrumento restringe-se à apreciação e manifestação sobre o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Analisando, detidamente, os documentos e demais fundamentos apresentados por ambas as partes, tenho que é duvidosa, neste momento processual, a
probabilidade de existência do direito do Autor, ora Agravante, pois o Processo Administrativo Disciplinar, aparentemente, observou todos os trâmites exigidos pela Lei de regência.

Constato, do PAD n. 04/2018, que todos os atos da Comissão Processante foram publicados, bem como foi oportunizada a apresentação da defesa antes e após a decisão daquela autoridade.

Além do mais, o Agravante, embora sustente que a Comissão Processante infringiu diversos incisos do art. 200, da LCM 84, cerceando-lhe o direito de defesa, não instruiu a peça recursal com nenhum documento pertinente. Toda a sua argumentação recursal é plenamente solitária de qualquer documento comprobatório.

Não bastasse isso, como anotou o Douto Magistrado singular, o Poder Judiciário apenas pode intervir nas decisões administrativas, quando verificada a ilegalidade nos atos, o que, no presente caso, por ora, não está evidenciado.

Desse modo, inexistindo, aparentemente, qualquer vício ou mácula no Processo, não cabe ao Poder Judiciário interferir no mérito do ato administrativo, para o fim de apreciar questões atinentes à verificação de provas, dentre outros.

Nesta quadra, não vejo presentes os requisitos primordiais ao deferimento da tutela de urgência na ação de base, porque a probabilidade jurídica é frágil, e o perigo de dano grave e de difícil reparação não está demonstrado.

Posto isso, não sendo o caso de deferimento da tutela de urgência na ação de base, a decisão de Primeiro Grau deve ser mantida.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o Recurso de Agravo de Instrumento, para manter incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2020